Tribunal: TCU
Processo: 020.481/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial, em cuja fase processual trata de pedido de parcelamento de multa aplicada a responsável por meio do Acórdão 3.520/2025-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em cuja fase processual trata de pedido de parcelamento de multa aplicada a responsável por meio do Acórdão 3520/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, o pagamento da multa aplicada ao Sr. Marcelo Alves Lima por meio do Acórdão 3520/2025-TCU-Primeira Câmara em 48 parcelas mensais consecutivas sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o do RI/TCU); 9.2. cientificar ao responsável sobre a possibilidade de: 9.2.1. requerer administrativamente, pelo e-mail parcelamento@tcu.gov.br, as informações necessárias para o recolhimento das parcelas da multa tão logo notificado deste acórdão; 9.2.2. requerer, caso haja interesse, mediante pedido específico para esse fim, o recolhimento parcelado do débito imputado mediante o Acórdão 3520/2025-TCU-Primeira Câmara , observando que, se acaso o pedido vier a ser formulado objetivando o deferimento de número de parcelas superior ao limite previsto no art. 217 do Regimento Interno/TCU, tal pedido deverá vir acompanhado de documentação capaz de justificar o número de parcelas requeridas, em compatibilidade com sua capacidade de pagamento, observado, em todo o caso, os princípios da motivação e razoabilidade, os quais serão sopesados por este Tribunal à luz do interesse público e do princípio da razoável duração dos processos, para eventual decisão sobre o deferimento ou indeferimento; 9.3. dar ciência deste acórdão ao peticionante, Sr. Marcelo Alves Lima.